Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-32.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA). ACÓRDÃO QUE REFORMA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E AFASTA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PONTOS ANALISADOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125, DO FONAJE. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. CLARA DISCORDÂNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto.
Propósito recursal: reconhecimento da desnecessidade de teste de aptidão física (TAF – corrida) do concurso público para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penintenciário – Perfil Advogado.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
A discordância quanto à apreciação da matéria não é passível de reforma por embargos de declaração.
No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELVICKSS LIMA ALVES - CPF: 014.102.671-56 (RECORRENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 343.105.148-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020